Tribunal: TJES
Processo: 5014820-58.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito Autoral; Inadimplemento; Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014820-58.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENIO J DE O NOGUEIRA NETO - EMPARES CALCADOS E ACESSORIOS
RECORRIDO: JOSEANE FERREIRA MARTINS ALVES 01883928150 e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5014820-58.2021.8.08.0048

RECORRENTE: ENIO J DE O NOGUEIRA NETO – EMPARES CALCADOS E ACESSORIOS

RECORRIDAS: JOSEANE FERREIRA MARTINS ALVES E OUTRA.

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DO PRODUTO MULLE BRANCO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. COMPRA DE CALÇADOS PARA REVENDA. ATRASO NA ENTREGA. PRODUTO EM DESACORDO COM O PROMETIDO. INEXISTÊNCIA DE LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA SANAR A OMISSÃO. RECURSO PACIALMENTE PROVIDO.

Tese da parte autora

Cuida-se de Ação Cominatória c/c Indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, na qual a autora alega, em síntese, que contratou a empresa requerida para a confecção de calçados em fábrica própria, no intuito de iniciar a comercialização de calçados. Afirma que ficou acordado entre as partes a entrega dos produtos para o início de outubro/2020, o que não foi cumprido.

O novo prazo concedido pelas requeridas, foi a primeira semana de dezembro, porém afirma ter sido descumprido mais uma vez e, quando efetivamente recebeu os produtos, diz ter sido surpreendida com calçados em desconformidade com o contratado (problemas nos solados, acabamentos descascando, materiais de baixa qualidade e o outros).

Argumenta que os calçados foram devolvidos para reparo, porém novamente entregues fora do prazo contratado, fazendo com o que a autora desembolsasse o montante de R$ 1.754,00 para que terceiro procedesse com o conserto.

Com tais alegações, ajuizou a presente ação pugnando, ao final, a condenação das rés ao pagamento de dano material no valor de o R$ 21.042,89, relativo aos custos operacionais decorrentes da impossibilidade de lançamento da marca; R$ 1.754,00, relativo aos custos com o conserto dos calçados junto a profissionais diversos e R$ 3.000,00, relativo aos calçados “mulle branco”, que não foram passíveis de conserto com terceiros e, portanto, inutilizáveis. Requereu, ainda, o pagamento do montante de R$ 14.482,90 a título de danos morais.

Em sede de recurso inominado (Id 4211664), argumentou, em resumo, que: i) faz jus ao benefício da justiça gratuita; ii) a sentença é citra petita, ante a ausência de manifestação quanto ao pedido de danos materiais dos calçados “mulle branco” e “scarpin laranja”, que não puderam ser consertados; iii) o reiterado inadimplemento contratual das recorridas impediu o auferimento de renda e, por isso, devem ser condenadas a ressarcir os custos honrados para manutenção das operações básicas da autora (energia, internet, contabilidade da empresa, plataforma, sistema de gestão e outros); iv) ao contrário do registrado na sentença, não se trata de lucro cessante, porque a hipótese dos autos é de responsabilização da parte contrária pela impossibilidade absoluta de comercializar os produtos fabricados, ostentando natureza de dano emergente; v) o inadimplemento das recorridas lesou a imagem da empresa perante terceiros, fazendo jus a indenização por danos morais.

Regularmente intimada para comprovar a hipossuficiência financeira, a autora/recorrente apresentou documentos ao Id 4668939.

Tese das rés

Em sede de contrarrazões ao recurso inominado (Id 4211669) as recorridas aduziram, resumidamente, que: i) a recorrente não faz jus ao benefício da justiça gratuita; ii) assim que tomaram conhecimento da sentença, depositaram nos autos o valor corrigido da condenação; iii) da análise da petição inicial não consta qualquer narrativa e/ou pedido de indenização por dano material referente ao modelo de calçado “scarpin laranja”, tratando-se de inovação recursal e não sentença citra petita; iv) existiu, de fato, atraso na entrega dos produtos, todavia a recorrida foi sempre muito atenciosa com a autora e prestava todas as informações transmitidas pela fábrica, bem como as novas datas de entrega e, diante das novas datas, a recorrente sempre concordou por aguardá-las, quando tinha total liberdade de rescindir o negócio; v) a recorrida é apenas uma representante comercial e, na ocasião da contratação, foram apresentados à autora os produtos de diversos fabricantes, porém com custos diferentes, e a opção de contratar com a fábrica responsável pelos calçados em questão foi da recorrente, por ser o de menor preço; vi) o atraso na entrega dos calçados não impedia a recorrente de exercer as suas atividades, tampouco, de vender outros produtos, tendo a empresa outras atividades, além do comércio de sapatos, conforme informação de inscrição na Receita Federal; vii) não procede o pedido de reforma da sentença para pagamentos dos danos materiais e morais questionados.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 4211651) dispôs que:
“(...)Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar as Requeridas solidariamente a pagar à Autora o valor de R$1.754,00 (um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos autorais de obrigação de não-fazer e de indenização por dano material e moral. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. (...)”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Concedo à recorrente os benefícios da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo, assim como, em atenção aos documentos que instruíram a petição ao Id 4668939, em especial o extrato do simples, onde verifico a baixa receita bruta acumulada pela empresa.

Rejeito a impugnação ao benefício da AJG levantada pela recorrida. Como é de sabença cabe à parte que oferece a impugnação provar que o beneficiado detém renda suficiente para arcar com as custas do processo. No caso, inexiste prova capaz de alterar a concessão do benefício.

De análise detida dos autos, é possível observar que, de fato, não existiu análise do pedido de dano material referente aos “mulles branco”, formulado na petição inicial ao Id 4211302 – págs. 23 e 32, mesmo após provocação da autora/recorrente, com a oposição de embargos de declaração (Id 4211661). No entanto, não vejo motivo para que o pleito não seja apreciado nesta instância recursal.

Isso porque a causa está madura para julgamento e conforme prevê o art. 1.013, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
“constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo”
.

Outrossim, no que diz respeito ao pedido em relação ao “scarpin laranja”, não há que se falar em sentença citra petita. Como também observado pelas recorridas, trata-se de nítida inovação recursal. Na inicial, a autora não faz qualquer pedido em relação ao produto e, por razões óbvias, não há como exigir que seja analisado na sentença requerimento que nem sequer foi invocado.

Não existindo outros questionamentos pendentes, passo a análise do mérito propriamente dito.

Em relação aos danos materiais, como é de sabença, se subdividem em duas espécies, definidas pelo art. 402, do Código Civil como: danos emergentes, sendo aquilo que a pessoa perdeu com a conduta ilícita; e lucros cessantes, sendo tudo aquilo que a pessoa deixou de ganhar em razão da conduta ilícita.

Pois bem.

A recorrente pugnou indenização pelos custos que teve no período de inadimplemento contratual, indicando como dano emergente o aluguel de espaço físico, gastos de energia e internet, contabilidade da empresa, plataforma de e-commerce, sistema de gestão e integração do site e outros.

Aqui, comungo com o entendimento do magistrado sentenciante, no sentido de que a natureza jurídica dos itens indicados é de custo fixo da empresa, ou seja, independentemente do atraso na entrega da mercadoria, os aludidos custos continuariam a existir, não sendo possível afirmar que foi em razão do inadimplemento contratual (não há nexo de causalidade algum com o inadimplemento contratual discutido nos autos).

Portanto, ao contrário do pugnado nas razões recursais, o pedido é sim de lucros cessantes, referente a receita que deixou de auferir em função do descaso das requeridas/recorridas. Contudo, tal situação, por si só, não conduz a conclusão que o valor pleiteado foi o que efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar.

Fato é que caberia à autora/recorrente fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito. É o princípio do ônus da prova previsto no art. 373, I do Código de Processo Civil. No caso dos autos, os prejuízos não se presumem. Não dependem de prova os fatos notórios, confessados pela parte contrária, incontroversos e aqueles sobre os quais milita presunção legal de existência ou de veracidade (art. 374 do Código de Processo Civil). Nenhuma dessas hipóteses se aplica ao caso vertente, lembrando que a quantidade de calçados adquiridos não se presta a legitimar a pretensão.

Não basta, no caso, a mera expectativa de que os produtos seriam postos a venda, eis que deveria demonstrar, no mínimo, que havia reserva dos mesmos para a venda (e, logicamente, a posterior desistência em razão do atraso), prova esta que inexiste nos autos. Assim, deve ser mantida a improcedência do indicado pedido.

De outro lado, quanto ao pedido de indenização por dano material em decorrência do modelo de calçado “mulle branco”, no valor de R$ 3.000,00, não analisado na sentença, entendo que a recorrente faz jus a restituição dos valores, mediante a devolução do produto, sob pena de enriquecimento ilícito e até mesmo em razão da vedação ao comportamento contraditório, já que a autora sustentou que o referido produto estava ‘imprestável’ para o uso, o que deverá ser objeto de cumprimento de sentença.

Por fim, quanto ao dano moral, embora reconhecido o dano patrimonial, eis que a sentença objurgada já perfilhou o dever de reparar os prejuízos materiais sofridos na extensão comprovada (restituição dos valores desembolsados para conserto dos sapatos com terceiros), entendo que foi mais que o suficiente para compensar o imbróglio sofrido.

Ademais, é patente que, em se tratando de pessoa jurídica, há que restar demonstrado efetivo abalo à sua honra objetiva (imagem prejudicada com clientes e fornecedores, em razão do inadimplemento contratual), que não se presume, o que não se demonstrara nestes autos, sendo, portanto, descabida a pretensão indenizatória por dano extrapatrimonial.

Não há prova alguma nos autos de que os modelos contratados seriam designers originais do recorrente (não há prova de registro junto ao INPI), e, ainda, não há como afirmar com segurança que houve concorrência desleal no caso, com base apenas em fotografias para comparação, face a múltipla quantidade de produtos exibidos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar a omissão na sentença guerreada e, com fundamento na teoria da causa madura,
CONDENAR
as recorridas ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente aos calçados do tipo “mulle branco”, condicionado a devolução do produto por parte da autora/recorrente, o que deverá ser objeto de cumprimento de sentença. Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)